Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729531-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA MARIA DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIDA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, em sede de embargos à execução propostos incidentalmente à execução de título extrajudicial no 0708314-45.2025.8.07.0001 movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulada pela executada embargante. Em suas razões recursais (ID 74197151), a executada tece considerações sobre o acesso à justiça e sustenta, em singela síntese, que os documentos colacionados aos autos demonstram satisfatoriamente a hipossuficiência alegada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, conforme se confere. Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça à autora. Analisando o documento de ID 239189347 constata-se que a autora é dependente do declarante ali apontado e que este recebe valores muito acima da média salarial. Além disso, a autora reside em local nobre dessa capital. Como se sabe, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ademais, a parte autora está patrocinada por Advogado particular. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Dito isso, ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, entendo ser possível, adequado e razoável tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na hipótese, veja-se que a devedora agravante junta aos autos declaração de imposto de renda do também executado ALÍPIO DE SOUSA NETO em que a executada figura na qualidade de dependente, além de extratos bancários com saldo negativo, comprovando que a sua condição financeira se amolda prima facie ao parâmetro adotado, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela executada agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, além da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, os documentos colacionados aos autos evidenciam a insuficiência financeira, revelando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Ademais, há uma questão deveras contraditória a ser pontuada. O d. Juízo de origem afirma que “a autora é dependente do declarante ali apontado e que este recebe valores muito acima da média salarial”, todavia, o mesmo Juízo concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao também executado e aludido declarante Sr. ALIPIO DE SOUSA NETO em sede dos embargos à execução de no 0724013-76.2025.8.07.0001 (ID 236331957), que suponho estejam tramitando conjuntamente. Por fim, quanto ao argumento de que “a parte autora está patrocinada por Advogado particular”, o colendo STJ já decidiu que “a declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática.” (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) Logo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora caso seja o agravante obrigado a recolher eventuais custas e despesas processuais para prosseguir com sua defesa nos autos de origem. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator